Tribunal: TJDFT
Processo: 0750634-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0750634-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL CARMEM PRDILHA DA COSTA AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IZABEL CARMEM PRDILHA DA COSTA contra a decisão de ID 255380382 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face BANCO BMG S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que imaginou contratar um empréstimo consignado, mas descobriu se tratar de um cartão de crédito consignado; que a informação foi ocultada pelo agravado no momento da contratação; que, por ser idosa, se encontra em situação de vulnerabilidade; que há comprometimento à sua subsistência. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos realizados em folha de pagamento, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. É certo que são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem e a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços (artigo 6o, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor). Todavia, a alegada ausência de informação adequada sobre a modalidade de contratação é matéria que demanda instrução probatória. Não é possível, neste momento processual, concluir que a parte agravante foi ludibriada e que o objeto contratado é diverso daquele pelo qual manifestou interesse. Em regra, não há ilegalidade na contratação de empréstimo, com cláusula de reserva de margem consignável, desde que haja expressa manifestação de vontade da contratante, ou seja, adesão aos exatos termos do contrato de cartão de crédito consignado, e comprovação da realização do saque, bem como do uso do cartão de crédito a ele disponibilizado, ressalvada eventual demonstração de vício de consentimento, que exige a adequada dilação probatória. Verifica-se, ainda, conforme destacado na decisão agravada, que o contrato impugnado foi firmado no ano de 2016, de modo que a inação prolongada da agravante, considerando que os descontos vêm sendo realizados há quase 10 anos, descaracteriza o periculum in mora. Sem minimizar o impacto financeiro imediato dos descontos realizados em sua conta corrente, é necessário assegurar o exercício do contraditório para apurar a existência do ato ilícito alegado. Portanto, não estão presentes os pressupostos imprescindíveis à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Desnecessária a intimação da parte contrária, não citada. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora